Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ACADEMIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PAGAMENTO DE MULTA. PREVISÃO EM CONTRATO. MULTA PENAL CABÍVEL. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTES. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual as partes autoras interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a devolver à autora todas as cártulas que estiverem em seu poder e julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte requerente à pagar à ré a quantia de R$ 399,52 a título de multa rescisória.
2. A primeira parte autora argumenta na inicial que contratou os serviços prestados pela requerida para seu filho (segundo requerente) e sua neta (terceira requerente), que efetuou o pagamento com cheques, que solicitou a rescisão contratual em decorrência da pandemia, que os cheques não foram devolvidos e que pagou taxas indevidas.
3. Nas suas razões recursais, os autores reafirmam os fatos narrados na inicial, alegam que a pandemia da Covid-19 afetou o cumprimento do contrato e que, considerando a suspensão das atividades da academia em 16/03/2020, a devolução dos valores cobrados é devida a partir daquele momento. Defendem que a rescisão deve ocorrer sem multa ou indenização. Ainda discorrem sobre a repetição de indébito, danos materiais e morais. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Como narrado pelos autores, o contrato teve inicio em 11 de janeiro de 2020 e tinha como objeto o plano de quinze meses de prestação de serviços da academia em favor dos autores. Afirmam, ainda, que em 23 de março de 2020, solicitaram o cancelamento dos serviços.
6. O contrato pactuado (ID 28255617) prevê que, em caso de “rescisão” contratual por parte do contratante, haverá multa de 20% sobre a soma das mensalidades no valor real ainda pendente de compensação, ou seja, mensalidades por pagar.
7. A multa penal é devida. Primeiro por ter sido ajustada entre as partes de comum acordo. Segundo por ser justa, já que a parte que contrata um plano de academia por quinze meses recebe um bom desconto para isto. E, terceiro, porque não há qualquer impedimento legal para isso. Além disso, as academias fechadas em março de 2020 em decorrência da pandemia efetuaram o trancamento das matrículas de seus alunos e os valores pagos naquela época seriam aproveitados como créditos futuros em favor dos alunos.
8. Sobre os valores gastos com taxas bancárias, estes decorreram por única e exclusiva vontade da primeira parte autora, não havendo que falar em qualquer responsabilidade sobre tais gastos em desfavor da parte ré.
9. Cobrança dos cheques (fevereiro a abril de 2020). A cobrança decorreu da prestação de serviços de janeiro a março, não havendo que falar em qualquer repetição de indébito e em relação aos dias remanescentes de pagamento, como já narrado acima, serviria de crédito futuro na abertura das academias no Distrito Federal.
10. Danos morais inexistente. Não houve qualquer conduta da parte ré que lesou os direitos de personalidade dos autores. Não se praticou qualquer ato ilícito, assim como não há qualquer situação vexatória ou humilhante para eventualmente ser entendida como dano moral.
11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.